Tribunal: TJBA
Processo: 8028298-74.2025.8.05.0000
Classe: Reclamação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Privado Processo: RECLAMAÇÃO n. 8028298-74.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Privado RECLAMANTE: MGM LOTEAMENTO E INCORPORACOES SPE LTDA Advogado(s): HUGO PRADO MARTINS TIBO RECLAMADO: QUINTA TURMA RECURSAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DECISÃO DE TURMA RECURSAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A ENTENDIMENTO DO STJ. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão monocrática que extinguiu reclamação constitucional, proposta com fundamento no art. 105, I, f, da CF, art. 988 e seguintes do CPC e na Resolução STJ/GP nº 3/2016, por entender que a decisão da Turma Recursal dos Juizados Especiais divergiu de entendimento firmado pelo STJ sobre a possibilidade de retenção de até 25% no caso de distrato. A parte agravante sustentou se tratar de de precedente obrigatório, que deveria ser observado pela Turma Recursal, sujeito, portanto, à Reclamação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é cabível reclamação constitucional perante o Tribunal de Justiça estadual para garantir a observância de entendimento firmado pelo STJ, ainda que em recurso repetitivo, quando proferida decisão por Turma Recursal de Juizado Especial. III. RAZÕES DE DECIDIR A reclamação constitucional não se presta à garantia de observância de precedente firmado pelo STJ, ainda que em sede de recurso especial repetitivo, conforme interpretação restritiva conferida pelo próprio Tribunal Superior ao art. 988 do CPC. O rol de hipóteses legais de cabimento da reclamação é taxativo e não contempla o mero descumprimento de entendimento jurisprudencial, mesmo que dominante. O STJ entende que o legislador processual optou conscientemente por não incluir essa possibilidade entre as hipóteses legais da reclamação, o que afasta sua admissibilidade para esse fim. Precedentes do próprio TJ/BA confirmam a inadmissibilidade da reclamação constitucional na hipótese de alegada afronta a entendimento jurisprudencial do STJ, inclusive em recurso repetitivo. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A reclamação constitucional não é cabível para garantir a observância de entendimento jurisprudencial do STJ, ainda que firmado em sede de recurso especial repetitivo, quando a decisão questionada é de Turma Recursal dos Juizados Especiais. O art. 988 do CPC deve ser interpretado de forma restritiva, não admitindo extensão de suas hipóteses legais de cabimento com base em precedentes, ainda que vinculantes. A inexistência de previsão legal expressa impede o uso da reclamação como instrumento para uniformização de jurisprudência no âmbito dos Juizados Especiais. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, I, f; CPC, arts. 988 e seguintes. Jurisprudência relevante citada: STJ, Rcl 8020235-07.2018.8.05.0000, Rel. Min. Pilar Celia Tobio de Claro, j. 19.06.2020; TJ-BA, Agv 8033473-25.2020.8.05.0000, Rel. Des. Maria da Purificação da Silva, j. 07.05.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8028298-74.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante MGM LOTEAMENTO E INCORPORACOES SPE LTDA e como apelada QUINTA TURMA RECURSAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Privado do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno , nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADORIA DE JUSTIÇA